Tribunal: TJMT
Processo: 1022416-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022416-30.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS
PACIENTE: JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor Junior Pereira dos Santos, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, e art. 12 da Lei n. 10.826/03), apontando como autoridade coatora o juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do crime, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Sustenta ainda inexistir provas quanto à prática do delito de associação para o tráfico, além de ser necessário, quando da prolação da sentença condenatória, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e absolvição com relação ao crime de posse irregular de munição em razão da aplicação do princípio da insignificância.
Por fim, aduz que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.
É o necessário.
Decido.
De proêmio, calha salientar que, em se tratando de pedido liminar em sede de habeas corpus, estreita-se a cognição judicial à análise dos pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência, isto é, nos dizeres da doutrina penalista, “o periculum in mora (a probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento)” (Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Anotado, ed. Atlas, p. 1.718).
Destarte, no âmbito da medida liminar em habeas corpus não é possível perquirir o mérito da ordem impetrada, porque tal mister está sob reserva de competência do órgão colegiado, cabendo ao relator, tão-somente, avaliar a presença dos mencionados requisitos de urgência que justifiquem a concessão da ordem de modo incidental e perfunctório.
Ademais, o presente mandamus não se presta a analisar a tese de insuficiência probatória ou aplicação de causa de diminuição, visto que tais apreciações demandariam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.
Colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:
[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...] (STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).
“A alegação de falta de justa causa, consubstanciada na negativa de autoria e na ausência de materialidade, não relevada de pronto, demanda inexoravelmente revolvimento de matéria fático-probatória, não condizente com a via augusta do writ, devendo, pois, serem avaliadas pelo Juízo a quo por ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório” (HC 216399/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 11/04/2014).
Depois, tratam-se de matérias que não estão relacionadas diretamente aos fundamentos da prisão preventiva, devendo, dessa forma, ficar restrita à análise pela sentença e, em caso de irresignação, a eventual recurso de apelação.
De outro giro, quanto à suscitada ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, não visualizo evidenciada, de plano, a sua manifesta ilegalidade, assim motivada:
“[...] A prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.
O presente Auto versa sobre crime de tráfico de substância entorpecente, associação para o tráfico e outro.
[...] Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Investigadores de Polícia que efetuaram a prisão em flagrante; da apreensão da droga e respectivo teste preliminar positivo, bem como das circunstâncias em que realizado o flagrante.
Segundo a testemunha ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA, Investigador de Polícia, receberam informações anônimas de que na Rua 03, da Quadra 24, em uma casa localizada ao lado de uma oficina, no Bairro Jardim Universitário II, nesta capital, duas pessoas estavam fazendo uso e também comercializando substância entorpecente naquela região. Foi informado, inclusive, as vestes de tais pessoas e as características da bicicleta que estavam usando. Quando chegaram no local indicado de pronto localizaram os dois rapazes, no caso os ora autuados, usando as roupas descritas, bem como a referida bicicleta. Ambos apresentavam nervosismo excessivo e ainda na calçada da casa na frente da qual se encontravam era possível sentir um forte odor de maconha que exalava da garagem da residência do autuado JUNIOR. Este negou que havia entorpecente no interior do veículo, mas ao lançarem luz no rumo do porta-malas do carro puderam constatar que havia fardos de entorpecente. Chamou a atenção dos policiais a ousadia dos Autuados, que nem se preocuparam em melhor ocultar aquela grande quantidade de entorpecente que exalava forte odor por toda vizinhança. Ao realizarem buscas no interior da residência de JUNIOR localizaram uma munição intacta calibre .380 e mais um rolo grande de plástico filme.
No mesmo sentido são as declarações da testemunha RENAN MOIA MORETO, Investigador de Polícia. Quando interrogados pela Autoridade Policial, o Autuado JUNIOR permaneceu em silêncio e MÁRCIO negou a propriedade da droga, alegando que trabalhava como mecânico para o Autuado JÚNIOR e estava no local apenas para buscar um adiantamento que precisava para pagar o seu aluguel, quando os Investigadores chegaram e efetuaram a apreensão da droga e a prisão deles.
O teste preliminar realizado na substância apreendida resultou “positivo” para a presença de Cannabis sativa L (Maconha), substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil. Portanto, fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.
No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado desde já em liberdade. O entorpecente apreendido é de quantidade expressiva (111,365 – cento e onze quilogramas e trezentos e sessenta e cinco gramas); estava distribuído em 192 (cento e noventa e duas) pequenas porções; e foi apreendido em virtude de denúncia anônima, certamente de algum vizinho, pois como dito pela testemunha ELTON, chamou a atenção dos policiais a ousadia dos Autuados, que nem se preocuparam em melhor ocultar aquela grande quantidade de entorpecente que exalava forte odor por toda vizinhança. Tais circunstâncias, demonstram, a toda evidência, a prática de vultuoso comércio ilícito de substância entorpecente, de onde se extrai a periculosidade social dos autuados.
É cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade. Em regra, o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade. Em liberdade, o traficante certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.
Por tais razões, os Autuados devem ser mantidos no cárcere, especialmente, para a garantia da ordem pública. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS e MÁRCIO DA SILVA ARRUDA, acima qualificados, EM PRISÃO PREVENTIVA”.
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, notadamente em razão da apreensão de considerável quantidade de droga – mais de 111 kg de maconha –, aliado à localização de um rolo grande de plástico filme, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Logo, a despeito da primariedade do réu, se “apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na expressiva quantidade da droga apreendida (...), não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva” (STJ, HC 377.849/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 22/03/2017).
No mesmo sentido são os seguintes arestos:
“[...] Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do ora agravante e a gravidade do delito, consubstanciadas pela quantidade e natureza de drogas que mantinha em depósito - 130 kg (cento e trinta quilos) de maconha e 5 kg (cinco quilos) de cocaína -, além da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), uma arma de fogo municiada com numeração suprimida e carregador de pistola com munições, três balanças de precisão, um rolo de plástico filme e quatro rolos de fita adesiva, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar.
Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de justiça, ‘a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva’ (AgRg no HC 550.382/R0, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]” (AgRg no RHC 142.995/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RECURSO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
2. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).
3. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença condenatória que a manteve fez menção à grande quantidade de droga apreendida - a saber, mais de 54kg (cinquenta e quatro quilos) de maconha -, fundamento que justificou a imposição da segregação cautelar durante o feito. Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a aplicação da lei penal. [...] (RHC 139.750/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021).
Igualmente, nessa linha de intelecção, aplicável ao caso concreto, é o Enunciado n. 25 deste E. Tribunal “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
A propósito, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Por fim, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...] (STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.